Tribunal: TJSP
Processo: 1009923-21.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Indenização por danos morais. Plano de saúde. Negativa de cobertura em razão de carência. Sentença de procedência. Negativa de internação da autora. Período de carência contratualmente estipulado que não se aplica ao caso. Prazo de carência reduzido para 24 horas Inteligência dos art. 35-C e 12, V, "c", da Lei no 9.656/98. Inconformismo do requerido que não comporta acolhida.

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Indenização por danos morais. Plano de saúde. Negativa de cobertura em razão de carência. Sentença de procedência. Negativa de internação da autora. Período de carência contratualmente estipulado que não se aplica ao caso. Prazo de carência reduzido para 24 horas Inteligência dos art. 35-C e 12, V, "c", da Lei no 9.656/98. Inconformismo do requerido que não comporta acolhida. Dano moral configurado, em razão da injusta recusa de cobertura para a internação da autora. Pretensão de majoração dos danos morais. Acolhimento parcial. Indenização fixada em R$ 10.000,00 que se adequa aos parâmetros desta Câmara. Recurso do réu improvido. Recurso da autora provido em parte.